Tribunal: TJDFT
Processo: 0741513-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-16

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE CONTRATUAL C/C DANO MATERIAL E MORAL. ABERTURA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MEDIANTE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. A responsabilidade pelo fato do serviço é objetiva, nos termos do art. 14, caput, do CDC, não se perquirindo acerca do elemento subjetivo culpa, bastando a comprovação do nexo causal entre o defeito do serviço e o dano causado ao consumidor, para acarretar o dever de indenizar.
2. Demonstrada a falha na prestação de serviços pela instituição bancária ré, com a abertura de contrato de empréstimo consignado e descontos realizados em folha de pagamento do autor respaldados em documentação fraudada, configura-se, pois, a sua responsabilidade objetiva, surgindo para esta o dever de indenizar.
3. O quantum indenizatório a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida. 4. Apelo do banco réu não provido. Recurso adesivo do autor provido.